Tribunal: TJSP
Processo: 2072761-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência da autora contra r. decisão que julgou procedente a primeira fase da demanda, sem, no entanto, condenar o réu ao pagamento das verbas de sucumbência – Irresignação que prospera – Em que pese a decisão agravada não tenha caráter terminativo, e que o reconhecimento do dever de prestar contas imponha o prosseguimento da demanda, é firme o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência da autora contra r. decisão que julgou procedente a primeira fase da demanda, sem, no entanto, condenar o réu ao pagamento das verbas de sucumbência – Irresignação que prospera – Em que pese a decisão agravada não tenha caráter terminativo, e que o reconhecimento do dever de prestar contas imponha o prosseguimento da demanda, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, com fixação de honorários advocatícios. Precedentes do C. STJ – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072761-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, é agravado CHINA
CONSTRUCTION
BANK
(BRASIL)
BANCO
MULTIPLO
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072761-97.2020.8.26.0000 - Voto 24447 CJ
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2072761-97.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24447
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Insurgência da autora contra r. decisão que julgou procedente a
primeira fase da demanda, sem, no entanto, condenar o réu ao
pagamento das verbas de sucumbência – Irresignação que prospera
– Em que pese a decisão agravada não tenha caráter terminativo, e
que o reconhecimento do dever de prestar contas imponha o
prosseguimento da demanda, é firme o entendimento da Corte
Superior no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento
das verbas de sucumbência, com fixação de honorários
advocatícios. Precedentes do C. STJ – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra a r. decisão
copiada às fls. 45/48 (cf. fl. 05), que, em ação de exigir contas por ela
ajuizada, determinou ao réu a sua prestação, no prazo de quinze dias.
Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão deve ser parcialmente reformada, pois deixou de condenar o réu-
agravado em custas e honorários (fl. 05, primeiro parágrafo), havendo
resistência à pretensão (fls. 08, penúltimo parágrafo). Pleiteou a concessão
de efeito suspensivo ao agravo (fls. 09, item “ii”).
Agravo processado sem efeito suspensivo (item “2”, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072761-97.2020.8.26.0000 - Voto 24447 CJ
3
67).
Recurso tempestivo (fls. 49/50) e isento de preparo (fls.
26). Contraminuta às fls. 105/110.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão agravada se limitou a reconhecer
o “dever do réu de prestar contas sobre o valor obtido com venda dos bens
apreendidos em leilão, bem como acerca da imputação do produto obtido na
liquidação dos contratos, com indicação do saldo positivo ou negativo” (fls. 46/47),
em observância ao que dispõe o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, com a
alteração dada pela Lei no 13.043/14.
Todavia, em que pese não ter havido a extinção do feito
e, que o reconhecimento do dever de prestar contas imponha o
prosseguimento da demanda, insta consignar que C. Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que, na primeira fase da ação de exigir
contas julgada procedente, é cabível a condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios.1
E, nesse sentido, a título meramente ilustrativo,
transcreve-se um dos vários julgados sobre o tema:
“[...] Da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de
prestação de contas É assente o entendimento nesta Corte, segundo o
qual é cabível, na primeira fase da ação de exigir contas julgada
procedente, a fixação da verba sucumbencial em favor da parte
vencedora. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp 1746337/RS,
1 STJ - REsp 1868632/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/06/2020; REsp 1862751/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 14/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072761-97.2020.8.26.0000 - Voto 24447 CJ
4
Terceira Seção, DJe 12/04/2019; AgRg no REsp 1578998/RS, Quarta
Turma, DJe 05/05/2016. Na presente hipótese, tendo o Tribunal de
origem julgado em desacordo com a jurisprudência desta Corte,
merece reforma o julgado, para que o recorrido seja condenado ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Forte nessas razões,
CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO [...]”
(STJ - REsp 1872509/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
19/05/2020 g.n.)
Deste modo, mostra-se de rigor, portanto, a reforma da
r. decisão guerreada, no que tange à condenação do vencido ao pagamento
das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
recurso, para condenar o réu-agravado ao pagamento das verbas
sucumbenciais referentes à primeira fase do procedimento da ação de exigir
contas, fixando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora-
agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator